Tribunal: TJDFT
Processo: 0004738-85.2016.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO SOBRE NÃO MANIFESTACÃO DE PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. AUSÊNCIA DE PEDIDO INICIAL. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.
1. O recurso de embargos de declaração tem o objetivo de sanar eventuais ambiguidades, omissões, contradições ou obscuridades do julgado, eventualmente podendo ocasionar o chamado efeito infringente ou modificativo da decisão.
2. A não manifestação no acórdão sobre jurisprudência de Tribunais Superiores referente ao Acordo de Não Persecução Penal, quando não há pedido recursal ou debate sobre o tema, é completamente desnecessária e não gera omissão no acórdão, especialmente quando já oferecida a denúncia e preclusa a oportunidade para tal acordo.
3. A aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP - art. 28-A do CPP) a fatos ocorridos antes da edição da norma que o instituiu tem sido admitida pela jurisprudência desde que a denúncia ainda não tenha sido recebida.
4. Na espécie, foram devidamente analisados no acórdão embargado todos os pontos essenciais para a solução da controvérsia. Logo, não há se falar em existência de omissão, contradição ou obscuridade como apontada pela parte embargante, que, na realidade, almeja o aclaramento de temas em que cortes superiores já se manifestaram, o que se mostra incabível na estreita sede dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.